Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713084-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARIA ILCA CASTRO LEMOS DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID origem 118505927) nos autos do cumprimento de sentença no 0001465-79.2017.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de penhora de salário da parte agravada. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, ao argumento de que “em que pese todas as diligências efetuadas com o objetivo de concretizar a prestação jurisdicional e o adimplemento dos créditos devidos, até o presente momento não se logrou êxito em satisfazer a totalidade do débito” e que “a executada aufere renda mensal fixa líquida no importe de R$18.499,26 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte seis centavos), conforme se depreende das informações obtidas no portal da transparência”. Salienta que a remuneração da agravada é suficiente para o pagamento da dívida mediante constrição mensal, sem que sua sobrevivência seja comprometida, apontando que “o pedido realizado pela Agravante não extrapola o razoável, e foi feito em caráter excepcional”, diante do insucesso na localização de bens da devedora. Pontua que “o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento pacífico acerca da possibilidade de penhora de parte do salário da parte executada para pagamento de dívidas não alimentícias, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família”. Destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao argumento de que “quando esta [decisão] se tornar preclusa, será expedido alvará em favor da exequente, ora agravada, para levantar o valor bloqueado” havendo, por isso, riscos de resultado útil ao processo. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que para que haja o bloqueio de seu salário, em percentual de 30% ou outro a ser estipulado, desde que suficiente a satisfazer o pagamento do débito existente com o agravante, perdurando pelo período necessário à quitação do débito. Preparo recolhido (ID 34776658 e 34778509) É o relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo (ID 34776658 e 34778509) dispensado o recolhimento do preparo recursal em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, verifica-se que a parte executada sequer tem comparecido aos autos pelo menos desde que iniciado o cumprimento de sentença, tendo restado malsucedidas as tentativas de constrição patrimonial tradicionais (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD). Aponta a agravante que “o valor atualizado da causa é de R$ 54.147,22 (cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos)”, bem assim que, em consulta ao portal da transparência, a devedora percebe mensalmente remuneração bruta de R$ 27.303,62 (vinte e sete mil, trezentos e três reais e sessenta e dois centavos), tendo sido postulada a constrição de 30% de seus rendimentos para fins de quitação da dívida vindicada na origem. Com efeito, a impenhorabilidade da verba salarial percebida pela agravada na origem não se revela absoluta, nem tampouco a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça comunga da leitura realizada pelo Juízo na origem, de modo que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Dessa forma, resta demonstra a probabilidade do recurso interposto relativamente à penhora pugnada, a qual será apreciada de maneira verticalizada pelo Colegiado quando da apreciação do mérito recursal, sendo certo que não há nas razões recursais pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão tão somente de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao risco de dano, verifica-se presente ao passo em que na origem tendem a ser realizados atos que possam culminar no arquivamento do feito, visto que a requerente ora agravante já lançou mão de uma certa gama de requerimentos e diligências no sentido de efetuar buscas patrimoniais, e que não precisariam ser reiteradas em caso de deferimento da penhora ora requestada. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Em seguida, intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator